Tribunal: TJES
Processo: 5021282-26.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021282-26.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: T4F ENTRETENIMENTO S.A. e outros
RECORRIDO: MARIANA MARTINS DE SOUZA SANTOS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SHOW CANCELADO MINUTOS ANTES DO HORÁRIO MARCADO PARA O INÍCIO DA APRESENTAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS COM TRANSPORTE. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5021282-26.2024.8.08.0048

RECORRENTES: T4F ENTRETENIMENTO S.A. e METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS S/A

RECORRIDA: MARIANA MARTINS DE SOUZA SANTOS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

Digo isso porque, de fato, restou configurada a existência de danos morais e materiais passíveis de indenização.

A parte recorrida foi impossibilitada de participar de um show na cidade do Rio de Janeiro, pois o mesmo foi cancelado minutos antes do horário agendado para início, em decorrência da alta temperatura na cidade, ao passo que restou configurada a falha na prestação de serviços por parte da ré, ora recorrente, restando irretocável a sentença do juízo a
quo
.

Nesse sentido, não tendo a parte recorrente logrado êxito na efetividade dos serviços prestados, a situação vivenciada ultrapassou o mero dissabor, devendo a parte autora ser indenizada pelos danos morais sofridos.

Além disso, não há que se falar em modificação do quantum arbitrado a título de danos morais, porquanto fixados em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÕES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – EVENTO MUSICAL - Relação de consumo - Inexecução do objeto do contrato - Show da cantora Taylor Swift, em sua turnê "The Eras Tour", no Rio de Janeiro/RJ - Cancelamento de apresentação minutos antes do seu início - Sentença de parcial procedência - Apelação de ambas as partes - Responsabilidade objetiva do fornecedor - Inteligência do artigo 14 e § 3º do Código de Defesa do Consumidor - Prejuízo material demonstrado - Aquisição de ingresso para show, passagens áreas, locomoção na cidade do Rio de Janeiro e hospedagem apenas para comparecimento ao show organizado pela ré –
Evento cancelado – Dever de ressarcimento dos prejuízos materiais experimentados – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Indenização por dano moral – Abalo moral verificado
- Participação no evento que representava às autoras 'realização de um sonho' - Recurso da ré não provido e recurso das autoras provido. TJSP; Apelação Cível 1041353-57.2024.8.26.0100; Relator (a): Ana Luiza Villa Nova; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/12/2024; Data de Registro: 12/12/2024)
grifei

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. S
HOW CANTORA TAYLOR SWIFT CANCELADO EM 18/11/2023 NO RIO DE JANEIRO. PREVISÃO DE ÁPICE DE CALOR NO RESPECTIVO DIA.
CANCELAMENTO DO EVENTO ANUNCIADO CERCA DE UMA HORA ANTES DO HORÁRIO MARCADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ALTERARAM DE FORMA REPENTINA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA.
NEGLIGÊNCIA DA RÉ EM NÃO TROCAR A DATA DA APRESENTAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA. FALHA DE SERVIÇO OCORRENTE.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REEMBOLSO DAS DESPESAS COMPROVADAMENTE SUPORTADAS PELA AUTORA, RELACIONADAS DIRETAMENTE COM O EVENTO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS.
EXPOSIÇÃO AO CALOR EXTREMO DE FORMA DESNECESSÁRIA. DESCASO COM CONSUMIDORA E PERDA DO ESPETÁCULO AGUARDADO.
QUANTUM ARBITRADO NA ORIGEM EM R$4.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Inominado, Nº 50075668020238210087, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 05-12-2024)
grifei

Assim e sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso.

Custas e honorários pelo recorrente, estes fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)